Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713518-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 58026832, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, que pretendia suspender os efeitos da decisão agravada, sobretudo a ordem de penhora, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e pesquisas de bens. Na petição juntada ao ID 59739760, o agravante interpôs agravo interno e requer a reforma da decisão agravada. Alega que o crédito é extraconcursal, de forma que a agravante não pode responder pela totalidade da dívida. Aduz que “(...) as partes – quando da “criação” do Consórcio de empresas - delimitaram o percentual de participação de cada consorciada no referido consórcio, de modo que a responsabilidade destas, por quaisquer eventos danosos ocorridos em face do cliente e/ou terceiros, deveriam se limitar ao percentual participativo indicado acima.” (ID 59739760, Pág. 5) Argumenta a necessidade de concessão imediata do efeito suspensivo em razão da relevância da fundamentação e da probabilidade de provimento do recurso. A par das alegações, por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator